Tribunal: TJES
Processo: 5001706-72.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001706-72.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANE LEITE CORREA
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001706-72.2022.8.08.0030

RECTE.:
LUCIANE LEITE CORREA

RECDOS.: VALE S/A, FUNDAÇÃO RENOVA e SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: PESCA DE SUBSISTÊNCIA. RIO DOCE. REGÊNCIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DE PESCADOR DE FATO. INDENIZAÇÃO AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais, na qual alega a parte autora, em síntese, que a
parte requerida
seria responsável pelo
rompimento de barragem em sua mineradora localizada na Cidade de Mariana/MG, permitindo que os rejeitos de minério chegassem ao Rio Doce e, por consequência, até os balneários de Linhares, assim como no Rio Doce, impossibilitando a pesca na região, impedindo-a, assim, de exercer a sua atividade laborativa. Afirma ainda que
se
enquadra na presente demanda como Pescadora Informal, e que a época do rompimento pescava para consumo e fonte de renda de sua família, vendendo as espécies para consumidores finais, pelo que defende que deve ser enquadrada na categoria de Pesca Comercial Artesanal. Sustenta ainda que é quilombola, residente da Comunidade de Degredo, motivo pelo qual requer o recebimento dos valores enquanto pertencente a uma comunidade especial. Aduz que a indenização recebida no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) está incorreta, por isso
requer

o pagamento da diferença no valor da indenização por danos morais no valor de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais),
correspondente à categoria
de pescador de fato – quilombola. Irresignada, apresentou recurso inominado no ID 4259976 a fim de que seja reformada a sentença para que seja julgado procedente o pedido para pagamento da diferença de valor pleiteado.

Tese da requerida Samarco Mineração

Aduz, em síntese,
a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, bem como, não aplicação da responsabilidade objetiva. Apresentou contrarrazões ao ID.
4259981,
pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Tese da requerida Vale S/A

Alega, em síntese, a impossibilidade de alcance de bens da acionista; inaplicabilidade da responsabilidade objetiva; ausência de provas e inexistência do alegado dano moral. Apresentou contrarrazões ao ID.
4259982
, pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Tese da requerida

Fundação Renova

Alega, em síntese, a impossibilidade de responsabilização e a inexistência do alegado dano moral, por conta do pronto restabelecimento do fornecimento de água, dias após o desastre, bem como, ser inaplicável a legislação ambiental ao caso. Apresentou contrarrazões ao ID.
4259980
, pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Sentença

A sentença objurgada (
ID
4259963)
dispôs que: “
POSTO ISTO e tudo mais do que dos autos está constar, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. ”

VOTO

Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Defiro o pedido de gratuidade formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

No caso dos autos, a autora defende que a decisão recorrida deve ser reformada a fim de ser indenizada
correspondente à categoria
de pescador de fato (quilombola).

Analisando os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Isto porque, compulsando os autos deste processo eletrônico, verifico que existe acordo de quitação plena de todos os danos suportados em razão do rompimento da barragem de Fundão, que inclusive foi aceito pela patrona da recorrente em 11/05/2021, pelo que as partes renunciam ao direito de ajuizar qualquer ação relacionada ao rompimento da barragem em face das recorridas. (ID. 4259945).

No mérito em si, a r. sentença não merece reparo, eis que, por certo, inexiste nos autos qualquer comprovação de que a autora exercia a atividade de pesca de fato à época do rompimento,
previstos em legislação específica, nos termos da
Lei nº 11.959, tampouco existe comprovação nos autos acerca da condição de “pescadora quilombola”.

Verifico, portanto, que a autora não se desincumbiu do ônus que lhe imputa o artigo 373, I do CPC, a fim de comprovar
que praticava a atividade pesqueira a época do rompimento da barragem,
motivo pelo qual não vejo correlação do pedido indenizatório com a suposta atividade desenvolvida, estando correta a r. sentença que afastou o pedido inicial.

De mais a mais, não há uma lei ou qualquer norma jurídica que estabeleça parâmetro de indenização no valor pleiteado pela autora, tratando-se a referida irresignação, aparentemente de decote de sentença proferida por outro juízo, que não gera qualquer tipo de vinculação.

Verifico ainda que a recorrente já fora devidamente reparada pelos danos amargados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não havendo que se falar em complementação desse valor, sob pena de enriquecimento ilícito das partes, vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação, suspensa a exigibilidade pelo deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)